Tribunal: TCU
Processo: 023.042/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ceanest - Central de Anestesiologia Ltda. contra decisão que julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito solidário e aplicou-lhe multa em processo de Tomada de Contas Especial, por contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Ceanest - Central de Anestesiologia Ltda. contra o Acórdão 14205/2018-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenou-lhe em débito solidário e aplicou-lhe multa individual fundamentada na inexecução parcial de serviços de anestesia em contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial a este recurso de reconsideração para reduzir parcela do débito de que trata o item 9.1 do Acórdão 14205/2018-TCU-Primeira Câmara para os valores abaixo: Valor original (R$) Data da ocorrência Débito/Crédito 86.311,80 11/6/2014 Débito 50.881,12 17/7/2014 Débito 48.062,32 13/8/2014 Débito 102.493,55 18/9/2014 Débito 345,93 17/7/2014 Crédito 9.2. reduzir o valor da multa aplicada individualmente à Central de Anestesiologia Ltda. aplicada por meio do item 9.2. do Acórdão 14205/2018-TCU-Primeira Câmara , de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para R$ 33.000,00 (trinta e três mil); 9.3. com fundamento no art. 281 do Regimento Interno do TCU, estender os efeitos do provimento parcial deste recurso de reconsideração a Conceição de Maria Soares Madeira para reduzir o valor da multa aplicada individualmente, por meio do item 9.2. do Acórdão 14205/2018-TCU-Primeira Câmara , de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para R$ 33.000,00 (trinta e três mil); e 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente, a Conceição de Maria Soares Madeira, ao Fundo Nacional de Saúde, à Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.